Tribunal: TJPA
Processo: 0826608-78.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826608-78.2018.8.14.0301

APELANTE: PINHEIRO COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS ASSINADAS. PROVA ESCRITA IDÔNEA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Pinheiro Comércio Importação, Exportação de Equipamentos Médicos Ltda. nos autos de Ação Monitória. A decisão agravada reconheceu a prescrição das notas fiscais emitidas antes de 26 de março de 2013 e condenou a agravante ao pagamento dos valores das notas fiscais emitidas posteriormente, com correção monetária, juros e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) aferir se as notas fiscais emitidas e assinadas constituem prova escrita suficiente à propositura da ação monitória; (ii) examinar se houve pagamento parcial das obrigações; (iii) analisar se as notas fiscais foram emitidas sob regime de consignação e se isso afasta a mora; e (iv) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Notas fiscais assinadas e carimbadas por prepostos da ré constituem prova escrita idônea à instrução da ação monitória, conforme jurisprudência do STJ, mesmo sem eficácia de título executivo.

A alegação de que as notas foram emitidas em regime de consignação não afasta a obrigação de pagamento, pois não houve comprovação da devolução dos bens, nos termos do art. 534 do Código Civil.

Os documentos apresentados pela agravante para comprovar pagamento parcial carecem de vinculação específica às notas fiscais discutidas, não se prestando a comprovar adimplemento parcial.

A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, considerando a atuação da parte vencedora também na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Notas fiscais assinadas e carimbadas pelo destinatário constituem prova escrita suficiente para instruir ação monitória.

O ônus da prova de adimplemento ou devolução dos bens recai sobre o devedor.

O regime de consignação não afasta a presunção de dívida quando não demonstrada a devolução dos bens.

A fixação de honorários recursais deve observar os critérios do art. 85 do CPC, incluindo o trabalho adicional realizado na instância superior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II; 700; 85, §§ 2º e 11; CC/2002, arts. 206, § 5º, I; 534.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26.09.2019; STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15.10.2019; TJ-RJ, APELAÇÃO: 0256859-20.2018.8.19.0001, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 02.04.2024; TJ-SP, AC 1026904-36.2020.8.26.0100, Rel. Des. Salles Vieira, j. 30.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do Recurso de Apelação Cível, sob o Id n.º 22822561, que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado por PINHEIRO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., reformando a sentença de improcedência para: (i) reconhecer a prescrição das notas fiscais emitidas antes de 26 de março de 2013, com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil; (ii) condenar a recorrente ao pagamento das notas emitidas a partir de 26 de março de 2013, com correção monetária e juros; e (iii) fixar honorários em 15% sobre o valor da condenação.

A ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS ASSINADAS E CARIMBADAS. PROVA SUFICIENTE DO VÍNCULO OBRIGACIONAL. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Pinheiro Comércio Importação, Exportação de Equipamentos Médicos Ltda. contra sentença de improcedência proferida em Ação Monitória ajuizada em face de Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico. A autora cobra valores referentes ao fornecimento de equipamentos médicos, alegadamente comprovado por notas fiscais emitidas e aceitas pela ré. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de prova inequívoca de inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as notas fiscais aceitas pela ré constituem prova suficiente para a constituição do título executivo na ação monitória; (ii) verificar a ocorrência de prescrição parcial das dívidas relativas a algumas das notas fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As notas fiscais assinadas e carimbadas pelos prepostos da ré constituem prova escrita apta a instruir a ação monitória, conforme entendimento consolidado no STJ e Tribunais Estaduais, bastando a apresentação dessas para demonstrar o vínculo obrigacional.

4. O ônus da prova da quitação ou devolução dos produtos recai sobre a ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo que a autora cumpriu com seu encargo ao apresentar as notas fiscais assinadas.

5. A ré não demonstrou, nos autos, a devolução dos produtos ou o pagamento das dívidas, não havendo, portanto, elementos que afastem a cobrança dos valores pela autora.

6. Quanto à prescrição, reconhece-se a prescrição parcial para as notas fiscais emitidas antes de 26 de março de 2013, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil, considerando que a ação foi ajuizada em 26 de março de 2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. As notas fiscais assinadas e carimbadas pelo destinatário constituem prova escrita suficiente para instruir a ação monitória.

2. O ônus da prova de adimplemento ou de circunstância que modifique a obrigação recai sobre o devedor.

3. O prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de notas fiscais é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, e 700; CC/2002, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1618550/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01.07.2020; TJ-SP, AC 1026904-36.2020.8.26.0100, Rel. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2021.

No agravo interno de Id n.º 25826055, a UNIMED BELÉM insurge-se, alegando: a) inexistência de prova inequívoca do crédito exigido; b) que as notas fiscais foram emitidas em regime de consignação, não havendo constituição de mora; c) ocorrência de pagamento parcial das obrigações, comprovado por documentos de ID 6440003 a 6440005; e d) pleiteia a readequação do valor da condenação e modulação dos honorários.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Id n.º 26505851, refutando as alegações, defendendo a manutenção da decisão agravada e pleiteando aplicação de multa por protelação e litigância de má-fé, sob alegação de ausência de impugnação fundamentada e de comprovação dos pagamentos referidos.

É o relatório.

VOTO

JU
Í
ZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

M
É
RITO

Quanto ao mérito, entendo que não merece provimento.

Recorde-se que
a ação monitória pode ser proposta por
aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
. “Trata-se de demanda que dá origem ao ‘processo diferenciado’, isto é, que engloba as fases de conhecimento e execução, podendo ser chamado de ‘processo sincrético’. Por isso, não se confunde com o simples processo de conhecimento, nem com o tradicional processo de execução” (GARCIA, 2021, p. 2021).

A ação monitória encontra fundamento no artigo 700 do Código de Processo Civil, sendo cabível para a cobrança de quantia baseada em prova escrita sem eficácia de título executivo. A conversão do mandado monitório em título executivo judicial pressupõe a ausência de impugnação válida por parte do embargante ou a improcedência dos embargos opostos, como ocorreu no caso em análise.

Observe-se que, no entender do E. Superior Tribunal de Justiça, para instrução da ação monitória,
basta a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, o que se verifica no presente feito
, a saber:

“A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, ‘nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim,
para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado”
(AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).” (STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019).

“A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor” (STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).

A decisão agravada
analisou detidamente os autos e seguiu a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a viabilidade da ação monitória fundada em notas fiscais aceitas
, especialmente quando acompanhadas de carimbo ou assinatura do destinatário, o que ocorreu no caso vertente. As notas fiscais que instruem a petição inicial apresentam o aceite de prepostos da UNIMED BELÉM, e a recorrida não logrou êxito em demonstrar a devolução ou o pagamento dos produtos consignados. Além do julgados colacionado na monocrática, trago outros, no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS. INIDONEIDADE. DÍVIDA. ASSINATURA. AUSÊNCIA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. REQUERIMENTOS DE CRÉDITO. AUTENTICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EFICÁCIA PROBANTE. FALTA. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A documentação consistente em notas fiscais e relatórios de requerimento de crédito serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor, desde que sejam capazes de atestar a inequívoca existência do direito alegado. Precedentes.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, o tribunal de origem verificou a falta de assinatura ou participação da empresa recorrida e da prova de que os créditos lhe teriam sido efetivamente disponibilizados e também a ausência nos autos do contrato firmado entre as partes a balizar a movimentação de vultosa quantia, não tendo a parte recorrente provado os fatos constitutivos do seu direito. 4. A modificação do acórdão recorrido é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 2239383 MG 2022/0344733-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS TIDOS COMO PROVA PARA INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO ULTRA OU EXTRA-PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ação monitória pode ser instruída com documentos que, embora desprovidos de força executiva, sejam suficientes para demonstrar a existência do crédito, como boletos bancários e notas fiscais, desde que acompanhados de comprovantes de entrega ou prestação de serviço.
2. A decisão que reconheceu a validade de boletos bancários e notas fiscais como prova suficiente para a instrução da ação monitória não configura julgamento extra petita ou ultra petita, pois se enquadra nos limites da lide e do pedido formulado na ação inicial. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1727992 SP 2017/0284851-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024).

No tocante ao argumento de que as notas fiscais são de simples remessa, consignadas sem constituição em mora, registro que tal condição não desnatura a presunção de existência da obrigação quando não comprovada a devolução dos bens ou justificada sua retenção. Assim dispõe o art. 534 do Código Civil: “O consignatário é obrigado a guardar e conservar a coisa consignada, e, não sendo devolvida, ou sendo danificada, responde pelo seu valor”. Colacione-se julgados dos Tribunais Pátrios no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. ASSINATURA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PROVA SUFICIENTE. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II, CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação monitória julgada procedente, sob o fundamento de que as notas fiscais que instruem a petição inicial revelaram-se suficientes à comprovação do crédito, sendo certo que as provas produzidas pelo réu não se prestaram a contraditá-las.
2. Prova hábil a fim de instruir a ação monitória que não precisa ter sido necessariamente emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante, já que basta ter sido escrita e que seja suficiente para influenciar na convicção do magistrado acerca do direito vindicado. CPC, art . 700, I. Precedentes do STJ. 3. Alegações acerca de vícios nos documentos, porque algumas notas fiscais não estariam assinadas ou estariam rubricadas por pessoas desconhecidas, que não se prestam a impugná-las, de modo que o réu não se desincumbiu do seu ônus probatório
. CPC, art. 373, II. 4. Constituição de pleno direito do título executivo. Manutenção da sentença. 5. Recurso desprovido (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0256859-20 .2018.8.19.0001 202400107862, Relator.: Des (a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 02/04/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 04/04/2024) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA. BOLETO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL QUE REFORÇAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DURANTE O PERÍODO COBRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVID.
1. A documentação consistente em notas fiscais e boleto bancário, desde que acompanhados de outros documentos que se possa influir a existência de relação jurídica e crédito em favor do autor da propositura da demanda, serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes do STJ.
No caso, a ação monitória está acompanhada de notas fiscais, boleto bancário e e-mail, portanto, documentos mais que suficientes para provar a existência de relação jurídica entre as partes e o crédito em favor do autor da propositura da ação monitória. 2. Apelação conhecida e improvida (TJ-AM 06324948720148040001 AM 0632494-87.2014 .8.04.0001, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 19/03/2017, Primeira Câmara Cível) (grifos nossos).

AÇÃO RESCISÓRIA – Ação monitória - Artigo 966, incisos III, V e VII, do Código de Processo Civil – Pretensão do autor à rescisão da sentença que julgou procedente a ação monitória – Autor que em nenhum momento enquadra os seus argumentos nas hipóteses taxativamente previstas para a ação rescisória, denotando o claro intuito de utilização da rescisória como sucedâneo recursal – Ação monitória ajuizada com fundamento em notas fiscais que, mesmo sem assinatura de recebimento das mercadorias, foram devidamente protestadas, de modo que a parte inequivocamente teve ciência do crédito perseguido e, ao invés de adotar medidas eficazes para a preservação de seu direito, tal como ingressar com a ação de anulação de protesto, optou por quedar-se inerte - Autor que foi devidamente citado nos autos da ação monitória e deixou o prazo para oposição embargos monitórios transcorrer in albis - Argumentação lacônica do autor, no sentido de que o réu não poderia ter ingressado com a ação monitória em razão de ela não ostentar assinatura comprovando o recebimento das mercadorias, que não prospera -
Notas fiscais, ainda que sem assinatura, acompanhadas dos respectivos instrumentos de protesto, são documentos hábeis a legitimar a propositura da demanda
- Caberia, então, ao polo passivo expor, por meio de embargos monitórios, os argumentos capazes de afastar a pretensão perseguida, contudo, ao não fazê-lo, deverá arcar com as consequências de sua desídia, não se prestando a ação rescisória a socorrer aquele que, por inércia, teve pronunciamento judicial desfavorável – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Razões hasteadas que não configuram as hipóteses insculpidas nos incisos III, V e VII do artigo 966 do Código de Processo Civil - Em prestígio aos princípios da eficiência, economia processual e duração razoável do processo (art. 6º e 8º do CPC), bem como tendo em vista a excepcionalidade das ações rescisórias como mecanismo de revisão da coisa julgada material, é cabível a improcedência liminar da demanda quando não verificado seu enquadramento nas hipóteses do art. 966 do CPC - Aplicação analógica do art. 332, caput, do diploma processual civilista em vigor - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE (TJ-SP - Ação Rescisória: 22383556120238260000 Lins, Relator.: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 28/06/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024) (grifos nossos).

Enfim, a questão, aqui, é descobrir se a prova é apta, ou não, para fins de instruir a monitória
–
in casu
, entende-se que sim, na esteira da sentença impugnada e dos julgados
supra
. De fato, para ser prova hábil a instruir a ação monitória
“basta que seja adequada para, efetivamente, influir na convicção do juízo acerca do direito alegado”.

Há, portanto, certeza da existência de obrigações entre as partes. Entendo ser suficiente o acervo probatório acerca do crédito pleiteado, uma vez que comprovada a disponibilização das mercadorias.

Outrossim, os documentos apresentados sob os Ids 6440003, 6440004 e 6440005, utilizados para alegar pagamento parcial, carecem de vinculação específica às notas fiscais discutidas na ação. Não é possível, pois, concluir com segurança que os valores neles constantes referem-se às dívidas objeto desta ação monitória.
Inexiste, portanto, demonstração cabal da quitação parcial dos valores, de modo que se mantém hígido o montante reconhecido na decisão monocrática – ônus que lhe cabia, com esteio no art. 373, II, do CPC.

Quanto à alegada desproporcionalidade dos honorários, estes foram fixados em atendimento aos ditames do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Logo, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É
como voto.

Bel
é
m, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2025